Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709667-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATTOR ACADEMIA, SAUDE E BELEZA LTDA - ME AGRAVADO: DF PLAZA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que decidiu a liquidação de sentença movida por QUATTOR ACADEMIA, SAÚDE E BELEZA LTDA - ME e MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO contra DF PLAZA LTDA. Julgado o recurso pelo órgão colegiado em 16 de julho de 2020, as partes peticionam nos autos comunicando que firmaram acordo, homologado em primeiro grau de jurisdição, requerendo a declaração de perda de objeto do agravo de instrumento. Considerando a forma em que postulada a extinção do feito, é necessário pontuar que é processualmente inviável a declaração de perda de objeto de recurso já julgado, pois o advento de acordo posterior, com manifestação de desinteresse no litígio, não torna ineficaz os atos judiciais até então praticados no processo. Por essa razão, acolho o pedido de extinção do recurso como pedido de desistência do prazo recursal, mantendo íntegra a homologação de transação firmada em primeiro grau, a fim de passe a reger a relação jurídica mantida entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Nada sendo requerido, arquivem-se. Brasília, 06 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator